Tribunal: STF
Processo: HC 260952
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Crime de tráfico. Prisão preventiva. Julgado proferido pelo STJ. Ausência de exame da tese trazida pela defesa. Supressão de instância. Utilização de habeas corpus para a discussão dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. Prisão fundamentada na gravidade da conduta. Necessidade de preservação da ordem pública e de asseguramento da aplicação da lei penal. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.